Tribunal: CARF
Processo: 10814.003355/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.003355/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.944 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
TERRAMEDIA COM. IMP. E EXP. DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RENÚNCIA
À
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA
RECONHECIDA PELA DRJ.
A concomitância de discussão administrativa e judicial de mesma matéria
importa em renúncia à esfera administrativa. Aplicação da Súmula do CARF
no1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 07/14) e Auto de Infração anexo (fls. 02), trata-
se de crédito tributário lançado pela fiscalização, no montante de R$ 17.846,41, contra a
sociedade empresária identificada, lavrado em 17/04/2009, referente à multa decorrente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.003355/2009-86
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.944 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10814.003355/2009-86

da cessão de nome da pessoa jurídica, com vistas ao acobertamento dos reais
intervenientes ou beneficiários de importações, de que trata o artigo 33, da Lei no
11.488/2007.
2. Relata a autoridade fiscal, em suma que: 2.1. a empresa TERRAMEDIA COM. IMP.
E EXP. DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA. submeteu a despacho aduaneiro a
Declaração de Importação (DI) no 08/1680346-8, sendo que durante a realização de
procedimentos especiais de controle aduaneiro, concluiu-se que a destinatária final das
mercadorias importadas era de fato a empresa DEVIR LIVRARIA LTDA., sem que tal
fato tenha sido informado na DI.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A Impugnante apresentou defesa, às fls. 24/52, em 22/05/2009, requerendo, em
síntese, a nulidade do auto de infração, eis que a importação foi realizada na modalidade
direta, não tendo sido demonstrada pela fiscalização a prática do ilícito previsto no art.
33, da Lei 11.488/2007.
DO AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA
4. Posteriormente, na data de 04/06/2009, ingressa com Mandado de Segurança junto à
Justiça Federal em Guarulhos-SP (no 2009.61.19.006563-5), pleiteando, consoante
petição de fls. 73/128, dentre outros, “o cancelamento dos Autos de Infração no
10814.003353/2009-97
e 10814.003355/2009-86,
reconhecendo
sua nulidade,
decorrente de vício formal e material”.
4.1. Às fls. 70/72, foi juntada cópia de decisão judicial de 17/06/2009, que deferiu em
parte a liminar, no sentido de impedir a decretação do perdimento dos bens objeto da
declaração de importação no 08/1680346-8, até ulterior deliberação do Juízo.
5. É o relatório.”

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/04/2009
CONCOMITÂNCIA ENTRE CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
EFEITOS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo importa em renúncia ao contencioso
administrativo.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido”
Destaca-se do voto condutor:
“7. Embora tenha apresentado, na data de 22/05/2009, impugnação ao presente
lançamento, arguindo a nulidade do Auto de Infração, dias depois (04/06/2009), a
impugnante ajuíza Mandado de Segurança de no 2009.61.19.006563-5, pleiteando
dentre outros “o cancelamento dos Autos de Infração no 10814.003353/2009-97 e
10814.003355/2009-86, reconhecendo sua nulidade, decorrente de vício formal e
material”.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.944 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10814.003355/2009-86

8. Assim sendo, cabe dizer que os processos administrativo e judicial possuem o mesmo
objeto”.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 05/09/2018. Em 17/09/2018,
apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos dispostos a impugnação e alegando
inexistência de renúncia ao processo administrativo bem como a inexistência da infração.
Destaco:
“Destarte, o fato da decisão de improcedência do MS haver transitado em julgado, em
nada deve influenciar o julgamento do presente recurso, visto que o pleito deduzido em
cada esfera, isto é, judicial e administrativo, são totalmente distintos entre si, não
havendo que cogitar a respeito de qualquer influencia de um sobre o outro.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Cinge-se a controvérsia sobre a configuração de renúncia a esfera administrativa.
Alega a Recorrente a inexistência de concomitância entre o presente e o Mandado de Segurança
de no 2009.61.19.006563-5 bem como a inexistência da infração.
Não assiste razão a recorrente. Ao contrário da alegação, verifica-se que a inicial
do Mandado de Segurança, fls. 70 a 126, impetrado dias após a apresentação da impugnação, em
tudo coincide com o presente, havendo identidade entre as partes, entre o objeto e pedido da ação
mandamental:

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.944 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10814.003355/2009-86

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.944 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10814.003355/2009-86

Destaco ainda que ao longo da petição inicial a Recorrente defende-se do mérito
da autuação, buscando demonstrar a ausência de configuração da infração, restando
inequivocamente configurada a renúncia a esfera administrativa, nos termos da Súmula Carf no
1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.944 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10814.003355/2009-86

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital